Tribunal: TJMT
Processo: 0019063-24.2008.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019063-24.2008.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLIELTON DIAS DE SOUSA - CPF: 017.919.631-61 (RECORRENTE), ROMMY CHARLES DA SILVA ARAUJO (VÍTIMA), FRANCIELI LINO DE LIMA (ASSISTENTE), VALQUIRIA NAIR DIAS DE CARVALHO (ASSISTENTE), RONNY CHARLES DA SILVA ARAUJO - CPF: 655.275.261-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO — HOMICÍDIO QUALIFICADO — PRONÚNCIA — RECURSO DEFENSIVO — ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS —
IMPROCEDÊNCIA
— MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS — RECURSO MINISTERIAL — INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA —
INVIABILIDADE
— PRÉVIA DISCUSSÃO ENTRE RÉU E VÍTIMA — QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE —
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
E
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão de pronúncia quando presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal. Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, cabe ao Tribunal do Júri o julgamento do réu.

A qualificadora do motivo torpe, consistente em cobrança de dívida por comercialização de drogas, encontra lastro probatório mínimo nos autos, devendo ser mantida para apreciação pelo Conselho de Sentença.

Não se configura a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando há prévia discussão entre o acusado e a vítima, uma vez que a surpresa não se caracteriza em tais circunstâncias, afastando-se os elementos típicos da emboscada ou traição.

Somente devem ser excluídas da pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes, como é o caso da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando comprovada a existência de prévio desentendimento entre o agente e a vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
POLIELTON DIAS DE SOUZA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal.

Inconformada, a defesa objetiva, em síntese, a reforma da decisão de pronúncia, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado, em razão da ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do motivo torpe. (ID 259308729).

Por sua vez, o Ministério Público recorre pleiteando que o acusado seja pronunciado também como incurso na qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. (ID 259308730).

A defesa apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso ministerial. (ID 259308732)

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, pugnando pelo não provimento. (ID 259308741)

O Juízo a quo manteve a decisão de pronúncia em seus termos. (ID 259308743)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial (ID 268783794) sintetizando a seguinte ementa:

Recurso em Sentido Estrito. Acusado pronunciado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2o, inciso I, do CP). Recurso de Polielton Dias de Sousa: 1. A defesa objetiva, em síntese, a reforma da decisão de pronúncia, para absolver sumariamente ou impronunciar o Acusado, em razão da ausência de indícios de autoria. Improcedência. O conjunto probatório reunido nessa primeira fase do procedimento de formação do sumário de culpa, a toda evidência, fornece indícios da autoria e faz prova robusta da materialidade do crime imputado, sendo suficientes para subsidiarem a decisão de pronúncia e submeter o acusado ao julgamento do e. Tribunal do júri. 2. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do motivo torpe. Improcedência. As provas colacionadas até o momento autorizam, ao menos em tese, a caracterização da qualificadora questionada, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre eventual dúvida existente, em respeito à competência exclusiva do e. Tribunal do Júri, juízo natural da causa. Pelo desprovimento recursal. Recurso do Ministério Público: Requer que o Acusado seja pronunciado também como incurso na qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Procedência. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente, uma vez que o Acusado disparou contra a cabeça da vítima, que estava desarmada no momento do fato, o que a impediu de se defender. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a defesa objetiva, em síntese, a reforma da decisão de pronúncia para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado, em razão da ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do motivo torpe.

Sem razão.

Inicialmente, vale esclarecer que, em crimes da competência do Tribunal do Júri, o magistrado de piso somente está autorizado a reconhecer a existência de provas da materialidade do crime e os indícios de autoria, relegando a apreciação meritória da questão ao juízo constitucionalmente competente da causa, qual seja, o Conselho de Sentença.

A materialidade delitiva ficou comprovada através do boletim de ocorrência, laudo pericial de local de crime, certidão de óbito e laudo de necropsia.

Não obstante a defesa alegue que não há provas suficientes para apontá-lo como o autor do crime, existem indícios no processo que justificam que ele seja julgado pelo Tribunal do Júri.

O acusado, ao ser interrogado na cidade de Sinop, onde se encontrava preso, negou a prática do crime, recusando-se a responder às perguntas complementares da autoridade policial. Em juízo, exerceu seu direito ao silêncio.

A testemunha José Rafael dos Santos, vulgo "Bicudo", narrou, em ambas as fases, que presenciou Polielton discutindo com a vítima Ronny minutos antes do ocorrido, cobrando uma dívida.

Afirmou que passou por eles de bicicleta e logo em seguida, após dobrar uma esquina, ouviu um barulho de tiro. Voltando ao local dos fatos, encontrou a vítima caída ao solo, já alvejada, e Polielton não estava mais no local.

No mesmo sentido foi a declaração da testemunha Teodoro de Arruda Filho, o qual sustentou na delegacia que ouviu de "Bicudo", cerca de uma semana após o crime, que ele presenciou uma discussão entre a vítima e o acusado Polielton momentos antes do assassinato.

Além disso, acrescentou que, ao sair de sua residência para ver o que estava acontecendo, verificou uma motocicleta de cor preta deixando o local em disparada, bem como a vítima agonizando no chão. Salientou que, à época, Polielton tinha uma moto de cor preta.

Foi ainda acostado ao feito Relatório de Investigação Policial datado de 24/01/2012, confeccionado pelos investigadores de polícia, Breno Lopes e Odinei Stolarski, no qual os agentes relataram terem ouvido de moradores do bairro onde ocorreu o fato que o assassinato teria como causa desacerto de drogas envolvendo um certo Kaká, sendo que, naquela manhã, Polielton foi visto segurando a vítima pelo colarinho com uma das mãos, tendo na outra mão a arma de fogo.

Como se vê, o conjunto probatório reunido nessa primeira fase do procedimento de formação do sumário de culpa, a toda evidência, fornece inúmeros indícios da autoria e faz prova robusta da materialidade do crime imputado, sendo suficiente para subsidiar a decisão de pronúncia e submeter o acusado ao julgamento do e. Tribunal do júri.

Neste sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Para a pronúncia, não se exige certeza da autoria ou da participação, bastando a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria. 5. Identificados indícios suficientes de que o recorrente possa ser o autor do crime descrito na peça acusatória, a pronúncia é medida que se impõe, ficando a apreciação aprofundada das teses (tanto da acusação quanto da defesa) reservada ao Tribunal do Júri, que é o juízo natural competente para julgar os delitos dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, 'd'). (...)" (N.U 1002486-94.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, tampouco absolvição sumária, devendo a questão de mérito ser submetida à exclusiva análise do competente Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural.

Quanto ao pedido de decote da qualificadora do motivo torpe, também sem razão a defesa.

Isso porque o motivo torpe restou evidenciado o bastante para ser levado à apreciação do Conselho de Sentença, juízo natural de tais crimes, visto que o crime foi cometido em razão de dívida de drogas.

Seguindo esse entendimento, o julgado do e. TJMT:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. (...) 8. A qualificadora do motivo torpe não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri quando presentes indícios mínimos de que a ação foi praticada em contexto de discussão sobre a venda de drogas. (...)" (N.U 1000306-36.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Assim, havendo substrato probatório mínimo quanto à configuração da circunstância qualificadora apontada na denúncia, deve a questão ser submetida ao exame do Conselho de Sentença, que é o juízo competente para o julgamento final e meritório do caso.

Evidencia-se, pois, que não se está aqui a afirmar a procedência da referida qualificadora, o que é descabido nesta etapa processual. O que se declara é, tão somente, que tal qualificadora sustentada inicialmente não se mostra manifestamente improcedente, vez que encontra lastro probatório mínimo nos elementos coligidos ao feito, razão pela qual deve ser mantido o seu exame pelo Juízo constitucionalmente competente para tanto, qual seja, o Tribunal Popular do Júri.

Dessa forma, nego provimento ao recurso defensivo.

Razões do Ministério Público

O
parquet
pleiteia que o acusado seja pronunciado também pela qualificadora prevista no inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima).

O Magistrado de primeiro grau entendeu que tal qualificadora não estava configurada, pois, "segundo a versão apresentada por José Rafael dos Santos – e corroborada por Teodoro –, momentos antes do crime, o réu e a vítima estavam discutindo, e, logo quando virou a esquina, escutou o disparo. Logo, o simples fato de existir um entrevero que antecedeu o delito já faz cair por terra o reconhecimento da qualificadora do emprego de recurso de dificultou a defesa da vítima, uma vez que demonstra que ela não foi surpreendida, mas que era possível a ocorrência do ato criminoso pelo acusado."

Como é cediço, a qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV do Código Penal (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) pressupõe que a vítima seja surpreendida pelo agressor, sem qualquer possibilidade ou com possibilidade reduzida de defesa.

No caso dos autos, restou demonstrado que momentos antes do crime, o réu e a vítima estavam discutindo, conforme declarado pela testemunha José Rafael dos Santos (Bicudo), corroborado pelo depoimento de Teodoro de Arruda Filho.

O simples fato de existir uma discussão prévia ao crime afasta a possibilidade de aplicação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a vítima não foi surpreendida, estando ciente da presença do acusado e da possibilidade de ocorrência do ato criminoso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado de que os anteriores desentendimentos e animosidade afastam a qualificadora da impossibilidade de defesa, conforme os seguintes julgados citados pelo próprio Magistrado na sentença:

"O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a 'surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão' (TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064)" (RESE 1004326-37.2022.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 25/07/2022).

"A surpresa não se caracteriza quando ocorre 'prévia discussão [...] entre o agente e a vítima' (TJMT, RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000); 'só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (RT525/403)'" (RESE NU 0003270-03.2013.8.11.0064)" (RESE no 1004477-03.2022.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/05/2022).

A jurisprudência citada é clara ao estabelecer que a surpresa não se caracteriza quando ocorre prévia discussão entre o agente e a vítima. No presente caso, é incontroverso que houve uma discussão prévia entre o réu e a vítima, o que afasta a possibilidade de aplicação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Como bem destacado pela defesa em suas contrarrazões, a cláusula genérica "ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido" deve se integrar ao contexto da emboscada, traição ou dissimulação, que, em regra, induzem a ideia de surpresa.

Tal qualificadora foi prevista pelo legislador com a finalidade de agravar o evento criminoso que é cometido através de emboscada, traição, meios diretos que impeçam a vítima de reagir aos golpes, elementos que não estão presentes no caso em análise.

Importante ressaltar ainda o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, citado pela defesa, de que:

"para a incidência da qualificadora descrita no art. 121, § 2o, inciso IV, do Diploma Repressivo, é indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação" (TJMT. RSE 112467/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, publicado no DJE 17/04/2018).

Vale lembrar que, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, somente devem ser excluídas da pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes e descabidas. No presente caso, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se mostra manifestamente improcedente, diante da existência de prévia discussão entre acusado e vítima, o que afasta a possibilidade de surpresa.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025